Tribunal: TJES
Processo: 5013912-77.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013912-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AGNALDO DE SOUZA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013912-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AGNALDO DE SOUZA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FILHOS MENORES. HIPÓTESE DIVERSA DA ABARCADA PELA JURISPRUDÊNCIA. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE FOI CASSADA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 318, VI, do CPP, é possibilitada a concessão de prisão domiciliar ao homem, quando este seja o único responsável pelos cuidados do filho até 12 (doze) anos de idade incompletos e a criança possui outros responsáveis, sendo a hipótese diversa do regramento previsto em lei e consolidado pela jurisprudência.

2. O juízo de 1º grau, quando lhe impôs analisar as circunstâncias do caso concreto, verificou que as medidas cautelares diversas não seriam suficientes, cassando, assim, a decisão proferida em sede de audiência de custódia. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reconhecida, especialmente em sede de habeas corpus.

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

4. Mostra-se incabível a substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas, pois essas, ao que parece, mostram-se insuficientes para prevenir a prática de novas infrações penais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013912-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AGNALDO DE SOUZA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Agnaldo De Souza Dos Santos
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta que o paciente é pai de
filho menor
e que a criança necessita de seus cuidados. Aduz, ainda, a
nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva
sem a oitiva da defesa. Sustenta, por fim,
não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente
, preso pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
,
razão pela qual pugna pela f
ixação de medidas cautelares diversas do cárcere
.

Verifico, contudo, que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como anotado em sede de análise do pedido liminar:

Em primeiro lugar, destaco a importância do direito ao convívio familiar e, nada obstante o paciente ser pai de filho menor, a criança tem mãe e também recebe os cuidados da avó, como apontado na própria impetração.

Nos termos do artigo 318, VI, do CPP, é possibilitada a concessão de prisão domiciliar ao homem, quando este seja o único responsável pelos cuidados do filho até 12 (doze) anos de idade incompletos e, como já assinalado, a criança possui outros responsáveis, sendo a sua situação diversa do regramento previsto em lei.

Desse modo, considerando que a criança possui outras pessoas responsáveis pelos seus cuidados, não há razão em conceder a prisão domiciliar ao paciente,
hipótese diversa do regramento previsto em lei e
consolidado pela jurisprudência
.

No que toca à aventada nulidade, verifico que a decisão que arbitrou a fiança
foi cassada e
substituída
por uma nova
, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O juízo de 1º grau, quando lhe impôs analisar as circunstâncias do caso concreto, verificou que as medidas cautelares diversas não seriam suficientes, cassando, assim, a decisão proferida em sede de audiência de custódia.

A decisão cassada
é inexistente
e, por isso, a que a cassou a substituiu.
Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reconhecida, especialmente em sede de habeas corpus.

A despeito do que também se sustenta na impetração, a decisão que decretou a prisão preventiva apontou expressamente a existência de
prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Ao que se extrai dos documentos que acompanham a inicial, o paciente já respondeu
procedimento de apuração de ato infracional
análogo ao crime de roubo
perante a Vara da Infância e Juventude
.
Em casos como tais, assim decide o STJ:

A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva

quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais

pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade “

(AgRg no HC n. 842.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.).

Pela mesma razão, mostra-se
incabível a substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas
, pois essas, ao que parece, mostram-se insuficientes para prevenir a prática de novas infrações penais.

É dizer, não basta a comprovação de condições pessoais favoráveis para a almejada concessão de liberdade, mas sim a prova de ausência dos requisitos constantes no artigo 312 do CPP, o que, conforme verificado,

não é o caso dos autos
.

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,

denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)